Tribunal: TJES
Processo: 5007780-68.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007780-68.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIA DE SOUZA GOMES
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007780-68.2023.8.08.0011

RECTES.:
LIDIA DE SOUZA GOMES e
BANCO INTER S.A.

RECDOS.: BANCO INTER S.A. e
LIDIA DE SOUZA GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. SERVIÇO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA BANCÁRIA SEM AVISO PRÉVIO.

LESÃO MORAL CONFIGURADA. MONTANTE INDENIZATÓRIO SUFICIENTE.
RECURSO INOMINADO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do Banco Inter no Id. 7762403 e da autora no Id. 7762408. Contrarrazões da autora no Id. 7762412 e da ré no Id. 7762414.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Banco Inter (Id. 7762403), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id. 7762408), eis que também preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7762400), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, julgo procedente em parte o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 1. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (24/07/2023) em diante pela Taxa Selic.”

Trata-se de ação de reparação de danos morais sob argumento de que a autora possuía uma conta na instituição bancária ré, na qual movimentava seu salário, contudo, em março de 2023 a conta foi bloqueada sem aviso prévio e no mês seguinte recebeu uma mensagem de encerramento da conta. Depois de 28 dias o banco transferiu o dinheiro da autora. Afirma que também foi ao Procon. Requereu danos morais no valor de R$ 15.000,00 e retenção de honorários no percentual de 20% em favor do patrono constituído.

O Recorrente Banco Inter em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o banco pode encerrar a conta de seus clientes mesmo sem motivo, conforme resolução do BACEN, não havendo ato ilícito. Subsidiariamente, requereu a minoração do dano moral.

A autora em suas razões recursais pleiteia a reforma parcial da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria exíguo para reparar os danos suportados. Requereu majoração para R$ 15.000,00.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O cerne da lide diz respeito ao encerramento unilateral da conta bancária por parte do Banco demandado.

Alega a promovente que foi surpreendida com a suspensão da conta em março de 2023, na qual recebia seu salário.

Restou demonstrado nos autos a suspensão dos serviços bancários, bem como o encerramento do vínculo contratual pelo banco demandado. A suspensão ocorreu em 29/03 (Id. 7761964 - Pág. 10), mas a autora somente conseguiu a transferência de valores em 26/04 (Id. 7761964 - Pág. 14).

A instituição demandada sequer enviou algum prévio aviso ou notificação sobre a suspensão da conta, promovendo unilateralmente e sem justificativa, tendo somente notificado em 20/04/2023 (Id. 7762393), após a suspensão.

A parte ré, como instituição financeira, incumbe-lhe prestar seus serviços de forma transparente e com boa-fé, transmitindo ao consumidor todas as informações indispensáveis à formação de sua decisão e comportando-se com lealdade, o que não ocorreu no caso em tela.

Ora, a possibilidade de cancelamento unilateral está regularmente prevista no contrato e não pode ser tida como abusiva. Afinal, o fornecimento de conta bancária constitui prerrogativa da instituição financeira, não configurando direito subjetivo do consumidor.

Trata-se de cláusula válida e não pode ser considerada abusiva, pois estamos dentro da esfera de liberalidade da instituição, que pode ou não conceder (ou manter) a conta bancária conforme seus critérios próprios de análise de perfil do contratado.

Entretanto, a instituição financeira não pode deixar de comunicar previamente ao consumidor, em atenção aos mencionados deveres de transparência e lealdade.

Tratando-se de relação contratual, a instituição financeira, malgrado ter a possibilidade de encerrar a conta corrente, não o pode fazer de forma unilateral, sem prévia cientificação do contratado, ocasionando assim, prejuízos imateriais, face a necessidade cotidiana dos serviços bancários.

Arguiu, ainda, em sua defesa a ré que o cancelamento dos serviços pode ser realizado até mesmo sem motivo, como determina o BACEN. No entanto, o referido argumento não justifica a conduta repentina, sem aviso ou notificação prévia ao interessado, pois o próprio BACEN no art. 5º da RESOLUÇÃO Nº 4.753, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019
1
determina uma série de providências para encerrar a conta, dentre eles a comunicação prévia,
nesse giro,
se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela instituição ré.

Colaciono julgados:

*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Encerramento unilateral da conta corrente do autor, com bloqueio indevido, sem prévia notificação – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva do réu (art. 14 do CDC)– O direito das partes à resilição unilateral do contrato está condicionado ao cumprimento de requisitos legais e resoluções do BACEN que disciplinam a matéria –
Banco réu não comprovou notificou previamente o autor do cancelamento da conta corrente, impedindo-o de forma injustificada e inesperada de acessar os recursos da conta bancária -
Aplicação do art. 473 do CC e art. 12, I, da Resolução 2724/2000 do BACEN – Exercício abusivo do direito do Banco réu – Abusividade do encerramento e bloqueio unilateral da conta corrente do autor – Rec. do réu desprovido. Recurso adesivo – Danos morais – Ocorrência - Bloqueio unilateral da conta corrente sem prévia notificação, impedindo de forma injustificada e inesperada o livre acesso do correntista autor aos recursos da conta corrente – Danos morais que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) – Precedentes deste TJSP – Indenização arbitrada segundo a extensão do dano e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor menor ao pedido – Rec. do autor provido em parte. Recurso do réu negado e provido em parte o recurso do autor. (TJ-SP - AC: 10002031420208260011 SP 1000203-14.2020.8.26.0011, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 18/11/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020) (grifo nosso)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2237952 - RS (2022/0341928-4) DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, impugnando acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA-CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PODE RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. TODAVIA, NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CORRENTISTA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2025 DO BACEN. NA HIPÓTESE, O BANCO REALIZOU A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA PARTE. VALIDADE DO ATO. ALEGAÇÃO DE DANOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES. DEVOLUÇÃO PELA ALÍNEA 20, OU SEJA, SOLICITAÇÃO DO CORRENTISTA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DESSA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA CONTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ADESIVO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REFORMADA A SENTENÇA, RESTA PREJUDICADO O PEDIDO. APELO DO RÉU PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME. Nas razões do especial, o agravante alega violação dos arts. 1.022 do Código de Processo Civil e 473 do Código Civil. Argumenta que, "Quanto ao ponto, o encerramento unilateral de conta bancária por parte das instituições financeiras não constitui prática defesa em lei, desde que atendidos os requisitos exigidos pelo Banco Central do Brasil, arrolados no art. 12 da Resolução nº 2.025/1993, tendo em vista a prerrogativa do art. 473 do Código Civil, assim como o princípio de autonomia dos contratantes" (fl. 270). Afirma que, "Ademais, também deve ser deferido o pedido de indenização por danos morais, haja vista a falha na prestação dos serviços pela instituição requerida, que causaram ao autor transtornos que ultrapassaram o mero dissabor, considerando que ele foi surpreendido com o cancelamento da sua conta, sofreu a devolução de cheques e a cobrança de valores referentes ao seguro de vida. Enfim, seguramente essa deliberação merecia ser aclarada" (fl. 271). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso, porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. A Corte de origem , com base nos fatos e provas, entendeu que não houve falha na prestação de serviços a ser atribuído à instituição financeira, assim se pronunciando (fls. 251-252 e-STJ): Desde já adianto que a interrupção do serviço prestado não configura abuso de direito ou mesmo ato ilícito por parte da instituição financeira. O princípio da autonomia da vontade estabelece a liberdade contratual das partes, ou seja, confere-lhes a faculdade de se vincularem a um contrato, adquirindo, então, direitos e obrigações, estando prevista no art. 421 do Código Civil de 2002, que assim dispõe: "A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato."
Ou seja, o princípio da autonomia da vontade autoriza a rescisão baseada no juízo de conveniência e oportunidade, notadamente diante da existência de cláusula contratual expressa autorizando referida prática. (...). Ressalto que o cancelamento unilateral do contrato é admitido expressamente no art. 473 do CC. Nessas condições, não é possível impedir a instituição bancária de romper unilateralmente o contrato, ainda que sem aquiescência do correntista, desafiando, no entanto, a prévia notificação, nos termos do artigo mencionado e artigo 12, I, da Resolução 2.025 do BACEN, com a redação dada pela Resolução 2.747/200 do mesmo órgão, regras ao encontro do dialógo das fontes previsto no art. 7º do CDC.
E, no caso concreto, verifica-se a instituição financeira comunicou o autor mediante envio de notificação, essa datada de 03.07.20, tendo sido postada em 15.07.20, Ev.1, CARTA12. O autor também foi notificado por telegrama. Embora a duplicidade da comunicação, não se pode precisar a data do efetivo recebimento pelo então correntista. No entanto, infere-se dos extratos da conta-corrente que houve movimentação da conta até o dia 03.08.2020, Evento 01 - EXTR15. A irresignação do demandante reside no encerramento da relação contratual e a devolução de cheques então emitidos. Pois bem. Conforme documentos anexados no Evento 1, Origem, os cheques foram devolvidos pela alínea 20, que, conforme informação disponível no site do Banco Central do Brasil significa: "cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco". Trata-se de folha de cheque cancelada por solicitação do correntista. Embora o autor negue tenha solicitado o cancelamento dos títulos, inexiste prova acerca do fato. Aliás, sobreleva que as devoluções ocorreram antes do término da relação contratual em 03.08.2020, inexistindo causa pela instituição financeira para obstar o pagamento. Assim, em razão de a devolução ter ocorrido por solicitação do correntista e dentro da vigência contratual, não se pode concluir pela existência de falha na prestação de serviços imputável à instituição financeira. De resto, quanto ao débito das parcelas do seguro de vida, ante a cientificação do autor acerca do futuro encerramento da conta em que agendada a cobrança, incumbe-lhe diligenciar junto ao contratado para indicar conta diversa ou solicitar a emissão de boletos para pagamentos. Trata-se de providência que incumbe a parte, cuja inércia e eventual dano não pode ser imputado ao banco. Como se vê, rever o entendimento do Tribunal estadual de que não se pode concluir pela existência de falha na prestação de serviços, imputável à instituição financeira, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a revisão do conjunto fático-probatório dos autos em sede de recurso especial. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, considerando-se suspensas as exigibilidades em caso de concessão de assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Brasília, 06 de março de 2023. MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (STJ - AREsp: 2237952 RS 2022/0341928-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 10/03/2023) (grifo nosso)

Por fim, quanto às impugnações no tocante ao valor do dano moral, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar à ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido. A autora teve a conta bancária abruptamente bloqueada sem nenhum aviso prévio, o que a impediu de sacar seu salário. Tal situação perturba a tranquilidade de qualquer pessoa e certamente afetou sua subsistência digna, em afronta até mesmo ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pela ré e pela autora, respectivamente, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu BANCO INTER e
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerente LIDIA DE SOUZA GOMES, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para majorar o valor de indenização moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

CONDENO
a parte ré ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

1
https://normativos.bcb.gov.br/Lists/Normativos/Attachments/50847/Res_4753_v4_P.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)